Tribunal: TJMT
Processo: 0025022-76.2008.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025022-76.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.792.861-71 (APELANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.792.861-71 (APELADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO APELNTE NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –– INVASÃO DA RESIDÊNCIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO -
DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR - LESÃO CORPORAL
– AUTOR FICOU PARAPLÉGICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SOFRIDOS
- CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO
–
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO MANTIDA
-
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO –

RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo ao adentrar na residência do autor, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito.

5. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 100.000,00) e a título de dano estético (R$ 50.000,00).

6. Ao contrário do alegado pelo Estado, tenho que é perfeitamente possível a cumulação do benefício previdenciário com a indenização por dano material (
pensão

vitalícia
), tendo em vista a natureza jurídica diversa das parcelas, além da responsabilidade imputada ao causador do dano.

7. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão sofrida, bem como observadas as condições econômicas das partes, entendo que deve ser mantida a pensão vitalícia mensal do Autor, no valor de um salário mínimo, eis que demonstra-se razoável.

8. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001), razão pela qual, a sentença deve ser reformada neste ponto.

9. Recursos conhecidos,
recurso do autor desprovido e do Estado parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por

recurso de apelação cível interposto por
NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Márcio A. Guedes, na Ação de Reparação de Danos de nº 541/2008 – Código: 354609, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização R$ 100.000,00 (cem mil) reais, a título de danos morais, indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta) reais a título de danos estéticos e o pagamento de pensão mensal vitalícia ao Requerente no valor de um salário mínimo, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, sendo que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09 e a correção monetária em relação aos danos estéticos, e danos morais, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do arbitramento.

Condenou ainda o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação forma do inciso I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia a eles conferido, tendo agido diante da necessidade de defesa dos policiais militares frente aos disparos efetuados contra estes. Afirma que o nexo causal foi rompido, inexistindo o dever de reparar.

Ainda, afirma que uma condenação em patamares altos não garantirá a reparação da dor supostamente sofrida, mas tão somente implicará em diminuição do patrimônio estatal, pois a função pedagógico-punitiva dos danos morais não pode ser utilizada para fixar valores que extrapolam o limite do dano.

Alega que a condenação referente aos danos materiais correspondente a instituição de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo, é totalmente incabível, posto que o Autor em nenhum momento comprovou que exercia alguma profissão e qual a remuneração percebida quando o evento ocorreu, e além disso, o Autor vem recebendo os benefícios de uma aposentadoria por invalidez, sendo impossível a cumulação de duas pensões em razão do mesmo fato.

Aduz que a sentença recorrida deve, ainda, ser reformada em relação a condenação em custas, uma vez que o artigo 3°,1, Lei Estadual n°. 7.603/01 e

o item 2.14.5 do Provimento nº

2/2009-CGJ, de janeiro de 2009, são claros sobre a isenção do Estado em pagamento de custas processuais e despesas processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de indenização.

O apelante NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA

interpôs recurso de apelação, pleiteando pela majoração do valor arbitrado pelo dano estético para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), compatíveis com os que foram arbitrados em precedentes desta Corte em casos análogos.

Contrarrazões apresentadas por NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA

no ID. 7109786 e pelo Estado de Mato Grosso, no ID. 7109790.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – ID. 7170268 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Márcio A. Guedes, na Ação de Reparação de Danos de nº 541/2008 – Código: 354609, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização R$ 100.000,00 (cem mil) reais, a título de danos morais, indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta) reais a título de danos estéticos e o pagamento de pensão mensal vitalícia ao Requerente no valor de um salário mínimo, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, sendo que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09 e a correção monetária em relação aos danos estéticos, e danos morais, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do arbitramento.

Condenou ainda o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação forma do inciso I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que NELYSON APARECIDO OLIVEIRA SILVA ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso,
objetivando a condenação em danos morais, estéticos, materiais, bem como a fixação de pensão vitalícia em decorrência de três disparos de arma de fogo, desferidos por policiais militares ao invadir sua residência, que acabaram por perfurar o seu abdômen.

Colhe-se da fundamentação da sentença que o Juiz de 1º grau entendeu que os policiais excederam, ao proceder à abordagem do Requerente, tendo restado comprovado nos autos que as lesões do Requerente foram causadas por disparo de arma de fogo desferido por policiais, que não possuíam mandado para interromper o sossego noturno do Requerente, bem como não ficou comprovado que este desenvolvia atividades ilícitas no interior da residência que autorizassem a invasão da polícia.

Irresignados com a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelos recursos de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral, material e o direito à pensão mensal, e ainda, se o autor faz jus à majoração do valor arbitrado pelo dano estético.

Em breve síntese, sustenta o autor que no dia 20/06/2004 dois policiais invadiram a sua residência e bateram na janela de seu quarto, sendo que ficou apavorado e saiu correndo pela porta da rua, momento em que os policias desferiram um disparo com arma de fogo, desfechado pelas costas, tendo o Autor ido ao chão e ficado imobilizado.

Assevera que os policiais o recolheram, e prenderam sob a alegação de flagrante delito, colocando-o no camburão, informando que iriam leva-lo ao Pronto Socorro Municipal, todavia, saíram circulando pelos bairros da cidade, informa que implorou pela vida, mas em dado momento, os policiais desferiram o segundo tiro, e após algumas voltas, os policiais estacionaram o veículo e desferiram à queima-roupa, o terceiro tiro.

Informa que somente dia 21/06/2004 às 00h13min horas foi conduzido ao Pronto Socorro, com três perfurações no abdômen.
Historia que ficou hospitalizado até novembro de 2004, e que apesar do tratamento, ficou com sequelas irreversíveis, visto que além de ficar paraplégico, está sofrendo com extensas escaras nas partes íntimas e com gravíssimos danos psicológicos.

Registra que os policiais invadiram seu domicílio, sem mandado, no período noturno, e praticaram excesso e abuso de direito, tendo em vista que já estava imobilizado quando foi alvejado por novos disparos.

Com esse quadro pugna pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos estéticos, danos morais, e pensão vitalícia mensal.

Pois bem. Segundo Maria Helena Diniz: “A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

Segundo o Art. 144, § 5º, da Constituição da República, a Polícia Militar tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, sendo a abordagem policial um instrumento garantidor da segurança da sociedade.

No caso concreto, é incontroverso que os policiais militares adentraram na residência do Autor, no período noturno, enquanto este estava em seu quarto, sendo vitima de disparos de arma de fogo desferidas por policiais militares, ao tentar sair de sua residência, permanecendo hospitalizado e apesar do tratamento, ficou com sequelas irreversíveis, visto que além de ficar paraplégico, sofre com escaras nas partes intimas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor sob a premissa de que, os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal que lhes é inerente, posto que o Autor encontrava-se portando arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais, na tentativa de empreender fuga.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, não há olvidar que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência em contexto de perseguição policial, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo ao adentrar na residência do autor, sem a devida cautela esperada pelos policiais.

Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.

Em outras palavras, a espécie indica uma reação extremada e desproporcional por parte do integrante dos policiais militares, pois, ainda que a circunstância cuidasse de atendimento a uma ocorrência de ameaça com arma de fogo, a sua intervenção imprudente revelou o despreparo naquele momento para lidar com ocorrências similares a dos autos.

Isto porque, embora o Estado alegue que os disparos foram realizados pelos policiais para revidar os tiros supostamente desferidos pelo Autor, não há provas anexadas aos autos que comprove tal conduta do Autor, até porque nenhum policial foi atingido.

Além disso, o Autor chegou ao pronto socorro com 03 (três) perfurações de arma de fogo em seu abdômen, conforme laudo médico de ID. 7109621 - Pág. 8, sendo que no depoimento do policial Geancarlos de Souza Nascimento, este afirma que somente um tiro acertou o Autor, conforme trecho abaixo (ID. 7109621 - Pág. 3):

“(...) Que o conduzido saiu correndo e continuou a efetuar disparos; Que no revide contra o mesmo um tiro lhe acertou e ele caiu e neste momento o mesmo fora detido juntamente com a arma usada. (...)”

Portanto, os fatos noticiados, devidamente comprovados durante a instrução processual, derivaram da atuação abusiva dos agentes públicos, que lançaram mão de atos desproporcionais e desarrazoados à adequada condução da operação policial aos quais estavam destinados, o que, encerrando nítido abuso de poder, enseja sua qualificação como ato ilícito, e, a seu turno, encerra a inequívoca caracterização de ilícito cível indenizável.

Sob essa realidade, ao contrário do defendido pelo Estado, não pode a conduta dos agentes estatais ser concebida e assimilada como exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal como forma de afastar a ilicitude em que incidiram e ilidir a responsabilização civil do ente federativo pelos danos advindos do ocorrido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Ressalto, a principio, que os danos morais e estéticos não podem ser confundidos, pois são institutos distintos.

Nesse sentido urge mencionar o entendimento dos eminentes doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, acerca da distinção de danos morais e estéticos (corporais):

"Violada a integridade física da pessoa humana caracteriza-se o dano estético - que, em linhas gerais, corresponde às lesões, permanentes ou transitórias, na integridade física de uma pessoa. Não se olvide, ademais, que a afronta à integridade física pode estar cumulada com a violação da honra ou de um outro direito da personalidade, o que gera, na hipótese, uma possibilidade de cumulação da reparação de danos, como já reconhecido pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça".

Desta forma, agiu de modo acertado o juízo
a quo
ao condenar o Estado em danos estéticos e morais, eis que são gêneros diferentes de danos.

Quanto ao dano moral, entendo que a condição de paraplegia obviamente causou incomensuráveis transtornos ao Autor, que se será impedido – ou, no mínimo, gravemente limitado – de realizar atividades corriqueiras e cotidianas, na vida estudantil, profissional e afetiva.

Não há como se aferir o valor exato da dor sentida por quem sofre – e ainda sofrerá – todo o trauma de um incidente com graves repercussões fisiológicas, impedindo um jovem de ter uma vida independente.

Além disso, deve ser considerado o abalo emocional causado pela dor física no momento do alvejamento, nas internações, cirurgias, sessões de fisioterapia, etc.

O dano estético,
in casu
, mostra-se decorrente da modificação de sua estrutura corporal, decorrente da deformidade causada ao Autor, restando cediço a orientação pretoriana que "cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado".

Por outro lado, o Autor não apresentou elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo Singular.

Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 100.000,00) e a título de dano estético (R$ 50.000,00).

Quanto à pensão mensal, verifica-se através dos documentos de ID. 7109624, que o Autor, tem dois filhos menores de idade que possuem necessidade de alimentos, sendo presumida a dependência econômica, especialmente em se tratando de família de baixa renda.

Assim, mesmo não tendo sido comprovada a renda do Autor, o pensionamento deverá ter por base o salário-mínimo.

Ao contrário do alegado pelo Estado, tenho que é perfeitamente possível a cumulação do benefício previdenciário com a indenização por dano material (
pensão

vitalícia
), tendo em vista a natureza jurídica diversa das parcelas, além da responsabilidade imputada ao causador do dano.

Nesse sentido:

CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - AMPUTAÇÃO DA PERNA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - NÃO OBRIGATÓRIA - PENSÃO VITALÍCIA - MANTIDA - CUMULAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS- RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO "Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37,§ 6º), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70,III)". (STJ, REsp. nº 1089955/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24.11.2009).
É possível cumular a pensão vitalícia e a aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ.
Não deve ser autorizada discussão sobre a verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano na lide originária, porque é irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. O Município tem resguardado o direito de pleitear eventual indenização, que entender fazer jus, mediante demanda própria, na forma art. 934 do CC, como lhe é assegurado pelo art. 37, § 6º, da CRF. Com a prova da renda mensal auferida pela vítima, deve ser observada as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão, bem como as condições econômicas das partes. Ademais, no caso de razoabilidade do valor da condenação em pensão vitalícia, este deve ser mantido. Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37,parágrafo 6º, da Constituição da República. Constatada a presença dos elementos caracterizadores do instituto de indenização, consubstanciadas no fato, no dano, no nexo causal e na culpabilidade do agente, exsurge o dever de indenizar. A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, tendo em vista a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário e levar a, muitas vezes, desestabilidade financeira ao causador do dano. Fixados os honorários com equidade, o valor deve ser mantido, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - AMPUTAÇÃO DA PERNA - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC ATÉ 30/06/2009 - APÓS, TR, ATÉ 25.03.2015, APÓS IPCA-E -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e após IPCA-E. (TJ-MT - APL: 00029916920148110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/04/2016)

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão sofrida, bem como observadas as condições econômicas das partes, entendo que deve ser mantida a pensão vitalícia mensal do Autor, no valor de um salário mínimo, eis que demonstra-se razoável.

Por fim, no que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso concernente ao pagamento das custas processuais, tenho que a r. sentença merece o devido reparo, tendo em vista que tanto a Lei Estadual nº 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado, somente para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021